Tribunal: TJDFT
Processo: 0707229-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. MERA APRESENTAÇÃO DE IRDR. QUESTÃO PRECLUSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. O embargante alega que “imperativa a imediata suspensão dos presentes autos até ulterior solução do IRDR no 0728310-71.2021.8.07.0000, sob pena de tratamento não isonômico e insegurança jurídica”. Referido pedido já foi deduzido em 1/9/2021, resolvido por decisão proferida em 2/9/20212, que não impugnada em tempo e modo. Preclusa, portanto.
2. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
3. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada e definida a questão posta em sede dos presentes embargos de declaração (“ainda que o art. 148 do CTN tenha previsão de instauração de procedimento administrativo, seguido de lançamento de ofício em caráter de substituição pela Administração tributária na hipótese de constatar inconsistência da declaração prestada pelo sujeito passivo do imposto, o procedimento adotado pelo DISTRITO FEDERAL – avaliação prévia dos imóveis por órgãos especializados – não se distancia da norma legal, uma vez que possibilita a impugnação do contribuinte e evita a ocorrência de fraudes”; “Ressalte-se que o arbitramento do preço pactuado entre particulares relaciona-se a fatores de conveniência, sobretudo o interesse privado das partes. E, como dito, no bojo da petição inicial e no curso da instrução, o requerente-apelado não demonstrou equívoco da Administração tributária na avaliação do bem”), suficientemente justificada a conclusão no sentido de dar provimento à apelação interposta pelo ora embargado “para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de restituição parcial do valor pago de ITBI, considerando hígido o valor venal do imóvel lançado pela Fazenda Pública distrital”.
4. Não há, assim, qualquer omissão, obscuridade ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.